Tribunal: STF
Processo: ARE 1053170
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.11.2018. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para obter do juízo declaração sobre questão a qual não está em debate, eis que a decisão embargada fez referência expressa aos fundamentos constitucionais para provimento do recurso extraordinário.



    3. Não estão caracterizadas, pois, omissão, obscuridade, contradição, nem erro material, de modo que os presentes embargos de declaração merecem ser rejeitados.